Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014425-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLENE DE SOUZA MACHADO OLIVEIRA - CPF: 006.988.771-36 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

E
MBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

OMISSÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS
.

1.
A omissão
passível
de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Não há omissão quando o magistrado se manifesta expressamente sobre o ponto tido como omisso na decisão embargada
.

2.

Os declaratórios devem ser utilizados apenas para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC, STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC), pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte.

3.
Declaratórios
conhecidos e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1014425-92.2024.8.11.0001

Embargante
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Embargado
:
DARLENE DE SOUZA MACHADO OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A parte
reclamante o
pôs Embargos de Declaração (ID 24593
1698/PJe2)
em face do
acórdão pr
oferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 244514661/PJe
2).
Sustentou que houve omissão quanto
às
imagens juntadas com o intuito de comprovar a existência de duas economias no imóvel e os
juros de mora do
dano mora
l
deve
m incidir
a partir do
seu
arbitramento.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão
.

A

omissão

passível
de Embargos de
Declaração

ocorre

apenas

quando

algum

pedido

ou

fundamentação

imprescindível

não
é
examinado
.

Nesse
sentido
:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A

oposição
de embargos
declaratórios

só
se
faz

cabível

em

caso
de
omissão
,
obscuridade
,
contradição

ou

erro
material (art. 1.022, CPC/15). 2.
A

omissão

passível
de ser
sanada

por
embargos de
declaração

fica

configurada

quando
a
decisão

deixa
de se
manifestar

sobre

uma

questão

jurídica

suscitada
(
ponto
),
não

ficando

caracterizada

quando
a
questão

suscitada

já

tiver

sido

decidida
de forma
fundamentada

na

decisão

embargada
. (...) 6. Embargos
rejeitados
. (TRF 3a
Região
, 7a
Turma
,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel.
Desembargador
Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES,
julgado

em
18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Em
exame
do
caso

concreto
,

observa
-se que
não assiste razão à parte embargante quanto à omissão apontada, isto porque
, embora tenha alegado que o “
acórdão embargado incorreu em notória OMISSÃO, na medida em que não foi observado os documentos anexados nestes autos
”, nota-se que
o juízo manifestou expressamente quanto às imagens juntadas pela parte reclamada em sua defesa.

Foi devidamente fundamentado no julgado que:

“
(...) a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia, pois na vistoria realizada poderia ter evidenciado por meio de fotos a existência das múltiplas economias, todavia, nada neste sentido foi apresentado nos autos.
”

V
a
le esclarecer, por oportuno, que a
pesar de
a parte reclamada
ter juntado fotos da vistoria realizada no imóvel da parte
reclamante
ID 229350169/PJe2, estas não
foram
suficientes para comprovara existência das múltiplas economias
, tal como acima mencionado
.

Em relação
a
o termo inicial de juros
de mora
do dano mora
l
,
não obstante o argumento de que ele “
só adquire expressão pecuniária líquida e certa com a decisão judicial que o fixar, não há como considerar o devedor em mora antes disso e, consequentemente, não há como admitir que os juros retroajam à data anterior àquela que fixou a condenação
”
, ressalta-se que já é pacífico pelo Superior Tribunal de Justiça que quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação.

A
propósit
o:

RECURSO ESPECIAL. (...) 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, como se verifica na hipótese, os juros de mora fluem a partir da citação. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ REsp n. 2.043.687/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Destaca-se que o
Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Dessa forma, o que se constata é que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto no aresto embargado, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos declaratórios e, por isso, deve perm
anecer inalterado.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024